Tribunal: TJSP
Processo: 0026202-64.2012.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
ção da perícia.
(TJSP; Apelação Cível 0026202-64.2012.8.26.0302; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Jaú - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/01/2020; Data de Registro: 10/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Material

Relator(a):

Coimbra Schmidt

Comarca:

Jaú

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/01/2020

Data de publicação:

10/01/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais e materiais e obrigação de fazer. Obrigação de fazer. Condenação da prefeitura em realizar obras de recuperação do imóvel de propriedade do autor. Bem que deve retornar às condições anteriores. Insuficiência da perícia realizada para se concluir se a reforma deu cumprimento ao comando sentencial. Decisão reformada. Dado

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais e materiais e obrigação de fazer. Obrigação de fazer. Condenação da prefeitura em realizar obras de recuperação do imóvel de propriedade do autor. Bem que deve retornar às condições anteriores. Insuficiência da perícia realizada para se concluir se a reforma deu cumprimento ao comando sentencial. Decisão reformada. Dado provimento ao apelo do autor para anular a decisão e determinar o retorno dos autos à origem para complementação da perícia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0026202-64.2012.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante JOSÉ
FERRUCCIO BOTURA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINEIROS DO TIETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso para anular a decisão e determinar o retorno dos autos à
origem para complementação da perícia. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
MAGALHÃES COELHO (Presidente sem voto), EDUARDO GOUVÊA E
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.280
Apelação no 0026202-64.2012.8.26.0302 JAÚ
Apelante: JOSÉ FERRUCCIO BOTURA
Apelados MUNICÍPIO DE MINEIROS DO TIETÊ
MMa. Juíza de Direito: Dra. Paula Maria Castro Ribeiro Bressan
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação
declaratória c.c. indenização por danos morais
e materiais e obrigação de fazer. Obrigação de
fazer. Condenação da prefeitura em realizar
obras de recuperação do imóvel de propriedade
do autor. Bem que deve retornar às condições
anteriores. Insuficiência da perícia realizada
para se concluir se a reforma deu cumprimento
ao comando sentencial. Decisão reformada.
Dado provimento ao apelo do autor para anular
a decisão e determinar o retorno dos autos à
origem para complementação da perícia.
Trata-se de cumprimento de sentença
de ação declaratória c.c. indenização por danos morais e materiais e
obrigação de fazer promovida por José Ferruccio Botura contra o
Município de Mineiros do Tietê, em que a municipalidade foi
condenada a reparar imóvel de propriedade do autor.
A decisão de f. 855/6, ora objeto da
apelação, considerou que a obrigação de “deixar o imóvel nas condições
anteriores” foi cumprida pelo município. Assim, o feito foi extinto
quanto à obrigação de fazer. Além disso, determinou-se que a multa
cominatória a que foi condenada a municipalidade deve ser “executada
por meio do Sistema Digital de Precatórios e RPV” e que a parte deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aguardar “o pagamento do precatório referente à indenização pendente”.
Apela o exequente. Reafirma que a
municipalidade não entregou o imóvel nas condições anteriores,
como determinado na fase de conhecimento. Não houve recuperação
das estruturas do prédio. Pede provimento do recurso (f. 863/72).
Ausentes contrarrazões da prefeitura
(f. 891).
É o relatório.
A ação foi julgada parcialmente
procedente para, afastada a configuração do dano moral, condenar o
Município de Mineiros do Tietê a reembolsar JOSÉ FERRUCIO BOTURA
da importância demonstrada as fls. 20 e 64/72, devidamente atualizada desde o
pagamento, acrescida de juros de mora a contar do evento danoso e a reparar o
imóvel do autor, fornecendo mão de obra e material necessário a
fim de deixar o imóvel nas condições anteriores. (grifei); a
sentença foi confirmada no julgamento do Reexame Necessário no
0015531-21.2008.8.26.0302, de minha relatoria, com trânsito em
julgado em 27.3.2012.
Pois bem.
Em 24.11.2014, a ré providenciou a
contratação da empresa responsável pela reforma do imóvel (f. 505),
por processo licitatório acompanhado por memorial descritivo das
obras, assinado por engenheiro da prefeitura, e que está acostado a f.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
531/533.
Após o início das obras, o autor
apontou problemas na execução da reforma (f. 583/5), por laudo de
engenharia de seu assistente técnico (f. 587/639), assertiva que foi, de
plano, rechaçada pela prefeitura (f. 649/90) em peça igualmente
assinada por engenheiro.
A f. 705/37 o apelante juntou novos
documentos aos autos, buscando demonstrar os erros de execução o
que instigou contraposição da ré a f. 741/744.
Adveio, então, a decisão de f. 752, in
verbis:
As partes controvertem a respeito das obras realizadas pelo
Município, o qual sustenta que foram suficientes para a
solução dos problemas havidos no imóvel do autor,
permitindo o retorno ao estado anterior, tal como
determinado na sentença (fls. 242/253).
Por outro lado, o requerente entende que as obras foram
executadas em desacordo com as Normas Técnicas
Brasileiras, sem qualquer projeto e sem acompanhamento de
profissional especializado. Dessa forma, afirma que houve
abalo às estruturas do imóvel em vez de recuperá-las.
Necessária, assim, a realização de nova perícia, em
complemento à primeira, que foi realizada na fase de
conhecimento (fls. 148/165) por Jameson Wagner
Battochio. Deverá o nobre perito esclarecer se as obas
realizadas pelo Município foram suficientes para reparar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos havidos no bem, permitindo o retorno ao estado
anterior e cumprindo com o comando sentencial. (g.m.).
O apelante apresentou quesitos a f.
774.
Sobreveio laudo pericial (f. 798/804)
que foi imediatamente impugnado pelo autor (f. 811/23) e que
mereceu resposta do expert a f. 836/8.
No fim, a municipalidade entendeu
que as obras foram suficientes (f. 840/1); o autor, por sua vez,
discordou (f. 850/1) e pleiteou a realização de audiência para oitiva do
perito e de testemunhas. Adveio a decisão contra a qual apela o autor.
Adveio a decisão que extinguiu o feito no que tange à obrigação de
fazer (f. 855/6).
Com efeito, as partes controvertem se
as obras realizadas pela municipalidade bastaram para dar
cumprimento à sentença de conhecimento, quanto ao retorno do
imóvel ao status quo ante.
Compulsando o laudo oficial, já na
exposição do objeto (f. 800), o expert se afasta da decisão judicial cujo
trecho destaquei acima, pois considera que sua atuação visa verificar se
no imóvel pertencente ao Requerente que foi reformado pelo Requerido, apresentam
[sic.] patologias que comprometam a segurança e habitualidade dos moradores do
imóvel. Primeiro indício de deficiência do laudo.
Em seguida, apresenta algumas fotos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do imóvel, apontando problemas que devem ser corrigidos e conclui
que as fotografias do item no 5 do laudo pericial evidenciam que o único cômodo
que foi abalado em sua estrutura foi o dormitório de no 7 (planta baixa), pois em
uma de suas paredes apresenta um trinca de 45o, comprovando a existência do
recalque da fundação. Também foram identificados na vistoria a presença de vícios
construtivos (item no 4 do laudo pericial), os quais precisam ser reparados, para
garantir a melhor qualidade da obra e condições de habitualidade dos seus
moradores. Os valores para os reparos estão descritos na planilha orçamentária
Anexo I. (f. 804).
Adiante,
após
impugnação
do
apelante, complementa sua conclusão, afirmando que fica evidenciado
que o imóvel do requerente tem fundação, não há afundamento de pisos e de que
somente uma parede do quarto apresentou fissura, fato que não condena o imóvel.
Por este motivo é necessário os reparos [sic.] dos vícios construtivos, conforme
apontado na folha 805 dos autos pela Tabela de matéria + mão de obra das
SINAPI (f. 838).
Ora, na medida em que se concluiu
que a edificação apresentava patologias irradiadas de recalque (152)
provocado pela infiltração das fundações (f. 3 e 152), tanto que
condenada na reposição do statu quo ante, não é pertinente discutir, na
fase de cumprimento de sentença, a causa remota da patologia.
E o lacônico laudo não discorreu
sobre a causa dos vícios construtivos apontados a f. 837, de modo a
não se saber se foram provocados por inadequada execução da
restauração à qual foi a prefeitura obrigada,ou se de causas outras,
estranhas ao recalque em virtude do qual as partes litigaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A celeuma que já dura longos anos ,
por certo persistirá enquanto os critérios de análise não forem claros,
seguros e sejam efetivamente seguidos pelo perito na elaboração da
perícia, a fim de concluir, realmente, se houve retorno ao estado anterior e
cumprindo com o comando sentencial.
Assim, a melhor solução para o caso é
que se anule o decisum, determinando-se o retorno dos autos à origem
para complementação da perícia.
Na
confecção
de
trabalho
especializado mais satisfatório, o expert deve pautar-se pelo memorial
descritivo acostado a f. 531/533, documento que acompanhou o
processo licitatório de contratação da empresa responsável pelas
obras, fixou os parâmetros da reforma e metrificou o custo da
empreitada. Observo que o documento não foi impugnado pelas
partes e, portanto, entendo, é detém os parâmetros mais objetivos
para conduzir a perícia e pôr fim à controvérsia.
Destarte, dou provimento ao recurso
para, repito, anular a decisão e determinar o retorno dos autos à
origem para complementação da perícia.
Nada a prover em termos de custas,
despesas processuais e honorários em face da natureza da decisão
apelada.
COIMBRA SCHMIDT
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO